Tribunal: STF
Processo: AI 299261
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: Contribuição para o FUNRURAL: empresas urbanas: acórdão
recorrido que se harmoniza com o entendimento do STF, no sentido de
não haver óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a referida
contribuição, destinada a cobrir os riscos a que se sujeita toda a
coletividade de trabalhadores: precedentes